Tribunal: STF
Processo: ARE 1246260
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 5):
    “ADMINISTRATIVO. ANP. AUTO DE INFRAÇÃO. DNC 27/96. ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
    1. Observo que o auto de infração/interdição possui como fundamento legal a Portaria DNC 27/96 (fl. 27/28), e embora seja posterior ao advento da MP 1690-2/98, este não é seu fundamento legal.
    2. O autuado possui o direito de saber, já no momento em que lavrado o auto de infração/interdição qual o dispositivo legal que estava violando, sob pena de infringir o princípio da legalidade estrita bem como da ampla defesa.
    3. Apelação provida, para declarar a nulidade do auto de infração n° 006573.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 21)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 170, 174 e 177, § 2º, III, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o auto de infração acostado aos autos descreve com clareza a infração cometida, suficientemente fundamentada na Portaria DNC 27/96, editada com base no Decreto - Lei n. 395/38 e nos arts. 170, 174 e 177 da CF/88.” (eDOC 25, p. 5)
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação da Súmula 636 do STF. (eDOC 29)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 16, p. 2): 
    “Observo que o auto de infração/interdição possui como fundamento legal a Portaria DNC 27/96 (fl. 27/28), e embora seja posterior ao advento da MP 1690-2/98, este não é seu fundamento legal.
    Portaria é instrumento normativo que não se presta à descrição de infrações administrativas e imposição de sanções, sob pena de maltrato ao princípio da legalidade.
    Assim, o autuado possui o direito de saber, já no momento em que lavrado o auto de infração/interdição qual o dispositivo legal que estava violando, sob pena de infringir o principio da legalidade estrita bem como da ampla defesa. Havendo fundamentação apenas na portaria DNC 27/96, deve ser declarada a nulidade do auto de infração em questão.
    E, para pôr fim ao debate, trago à colação os arestos abaixo transcritos, verbis:
    (...)”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Portaria DNC 27/96 e MP 1690-2/98). Desse modo, a discussão referente ao fundamento legal utilizado para lavratura de infração administrativa revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. ANP. Nulidade do auto de infração. Imposição de multa com base em portaria ministerial (60 e 61/95). 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Ausência de prequestionamento. Súmula 282 desta Corte. Precedentes. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813524-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23.10.2018)
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1218300-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.9.2019)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente